Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ordinária. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não concessão. recolhimento das custas. inércia do autor. indeferimento da inicial. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, não se trata de hipótese de embargos à execução contemplada no art. 1.012, §1o, III, do CPC/15. Portanto, o efeito suspensivo à apelação já se opera por força de lei.
2. No caso concreto, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem, determinando-se ao Autor que recolhesse as custas processuais, sob consequência de indeferimento da inicial.
3. Agiu corretamente a magistrada a quo em extinguir o feito sem resolução do mérito pela ausência de recolhimento das custas iniciais, mormente quando se verifica que o benefício da gratuidade de justiça também não foi concedido no agravo de instrumento interposto com essa finalidade, seja em antecipação de tutela recursal, seja no mérito.
4. Apelação conhecida e não provida.